Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720093-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Intime-se PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A para responder ao agravo interno de ID 2790642. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de julho de 2021 16:59:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator